Tribunal: TJDFT
Processo: 0715144-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS PERTENCENTES À EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, CDC. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA SÓCIA. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE VERIFICADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POSSÍVEL TAMBÉM À LUZ DA TEORIA MAIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Aplicável à hipótese todo o regramento do microssistema consumerista, entre elas o art. 28, § 5o, do CDC, o qual é induvidoso ao estabelecer que o véu da personalidade jurídica deve ser levantado quando constituir obstáculo ao ressarcimento dos danos causados ao consumidor, sendo, portanto, desnecessária alegação ou prova de fraude, desvio de finalidade, práticas de má gestão ou mesmo insolvência do fornecedor, bastando, para o afastamento da autonomia patrimonial, que a personalidade constitua, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos danos experimentados pelo consumidor.
2. Desse modo, não encontrados bens penhoráveis da empresa executada e reconhecido o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, a situação reclama a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada para alcançar o patrimônio dos sócios.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.